Tribunal: TJSP
Processo: 1003666-36.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Seguro. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Seguro. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.